Tribunal: STF
Processo: RE 186804
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: Vencimentos: reajuste: direito adquirido:
 inexistência.
         Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à
 inexistência de direito
adquirido a regime jurídico -, as leis - ainda quando posterires à
 norma constitucional
de sua irredutibilidade - que modificam sistemática de reajuste de
 vencimentos ou
proventos são aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do
 entendimento
do relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (GALLOTTI, RTJ 134/1
.112).
        Reconhece-se, no entanto, o direito dos autores ao reajuste da
 remuneração
correspondente a abril e maio de 1988, segundo a sistemática do Dl. 2
.335/87, pelos
dias transcorridos, no mês de abril, até o advento do Dl. 2.425/88,
 conforme decidido
no julgamento plenário do RE 146.749, M. Alves, 18.11.94.